Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 101 E 1.015, V, AMBOS DO CPC. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
1. Tendo por base em critérios de hermenêutica que levam em conta técnica de interpretação sistemática, especialidades da norma de regência, e apontamentos emanados de diversas fontes de Direito, tem-se por incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere os benefícios da gratuidade de justiça. (CPC, arts. 101, caput, e 1.015, V)
2. A doutrina especializada vaticina que “[n]esse caso, a recorribilidade não é simétrica. Apenas a parte que teve a gratuidade de justiça indeferida ou revogada é que pode recorrer. Não cabe agravo contra a decisão de deferimento ou de manutenção da gratuidade. Toma-se em conta a relevância da garantia constitucional da assistência jurídica integral (CF/1988, art. 5o, LXXIV)”. (WAMBIER, Luiz Rodrigues et al. Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, 17a ed., RT, p. 553).
3. Eventual antinomia entre o parágrafo único e o inciso V do artigo 1.015 do CPC é resolvida pelo critério metajurídico da especialidade contida no referido inciso, no qual o legislador optou, especificamente, por restringir o cabimento de agravo de instrumento, com relação a pedido de gratuidade de justiça, apenas às hipóteses de rejeição ou de acolhimento de pedido de revogação daquele pleito. Frise-se que foi opção legislativa, expressada tanto no caput do art. 101 como no art. 1.015, V, ambos do CPC, não tornar a decisão de acolhimento do pedido de gratuidade de justiça agravável.
4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, portanto, a matéria restou suficientemente analisada.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.